Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741115-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARLOS MAURY GOMES PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0712793-03.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de CARLOS MAURY GOMES PINTO, tendo por objeto veículo automotor adquirido pelo agravado mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210246358 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse a emenda à inicial para juntar, aos autos, comprovante válido da notificação extrajudicial remetido ao réu em seu endereço conhecido, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, destacou que a devolução do AR sem carimbo da unidade de entrega, bem como sem rubrica e matrícula do entregador, não é apta a configurar a constituição em mora do devedor. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a notificação enviada ao agravado está de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1132, afetado por ocasião do REsp no 1951662/RS e REsp 1951888/RS na data de 09/08/2023. Aduz que a notificação extrajudicial, remetida ao endereço do indicado no contrato, seria válida, independentemente do resultado da diligência. Ao final, o agravante postula a concessão de tutela de urgência, para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão, permitindo-se o regular prosseguimento do processo originário. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com confirmação da liminar. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 64507987. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 64507985 não mais reúne condições de ser conhecido, em razão da ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID de origem n. 212542613), no dia 27/09/2024, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu a ação de busca e apreensão, sem análise de mérito, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse deferida a liminar de busca e apreensão. Isso porque, tendo sido prolatada sentença no feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 08:13:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora